Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-66.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
1 – Cobrança indevida. Autoras que apesar de não terem contratado o serviço da requerente, receberam cobrança. Conduta reiterada.
2 – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, para cada autora, corrigidos do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
1 – Cobrança indevida. Autoras que apesar de não terem contratado o serviço da requerente, receberam cobrança. Conduta reiterada.
2 – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, para cada autora, corrigidos do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000304-66.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
JULIANA PISTORI MANFRIN (JUSTIÇA GRATUITA) e ANALIA LUCINDO
MAGNO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-66.2018.8.26.0352 -Voto no 28715
2
APELANTE: JULIANA PISTORI MANFRIN e ANÁLIA LUCINDO MAGNO
APELADA: CLARO S/A
COMARCA: FORO DE MIGUELÓPOLIS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. JOACY DIAS FURTADO
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
COBRANÇA INDEVIDA
NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO DANO MORAL DESVIO PRODUTIVO
DO CONSUMIDOR.
1
Cobrança indevida. Autoras que apesar de não terem
contratado o serviço da requerente, receberam cobrança. Conduta
reiterada.
2 Dano moral configurado Valor da indenização fixado em R$
10.000,00, para cada autora, corrigidos do arbitramento pela
Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento
danoso.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 116/118,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando as autoras ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado. Observou a gratuidade concedida às requerentes.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, a cobrança indevida não
causou constrangimento ou aborrecimentos exorbitantes, que justificassem a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Irresignadas as autoras recorreram.
Pediram a reforma da r. sentença com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, em quantia equivalente a R$ 50.000,00.
Processado o recurso, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-66.2018.8.26.0352 -Voto no 28715
3
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, julgada improcedente,
sobrevindo o presente recurso.
Alegaram as autoras que receberam cobrança indevida, sob o argumento de
que teriam contratado um plano telefônico da empresa “Embratel”. Aduziram que entraram
em contato com a empresa ré, solicitando que ela fornecesse o número do contrato que
gerou a cobrança, contudo, não foram atendidas. As requerentes negaram a contratação do
serviço e ingressaram com ação para desconstituir a cobrança. Referida ação tramitou
perante a 1a Vara da Comarca de Miguelópolis, sendo registrada sob o no
1001526-06.2017.8.26.0352.
Naqueles autos, as partes em 05 de dezembro de 2017, transigiram e houve a
extinção do processo.
Inobstante, novamente, as autoras foram surpreendidas com a cobrança pelo
mesmo débito que fora objeto da ação anteriormente descrita, inclusive, com a ameaça de
inclusão do nome das requerentes nos cadastros de proteção ao crédito.
Não é razoável argumentar como mero dissabor o périplo do consumidor
para cessar a cobrança de valores não contratados
Note-se que, no caso há uma reiteração de conduta por parte da empresa ré.
Isso porque, conforme narrado acima, as autoras já necessitaram interpor, anteriormente,
outra ação onde impugnaram a alegação de contratação de serviço.
As autoras pediram a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais em valor equivalente a R$ 50.000,00.
Considerando a conduta reiterada da requerida de cobrança por serviços
não contratados, inclusive com a necessidade de interposição de uma segunda ação
para obstarem a cobrança, fixo o valor da indenização no montante de R$ 10.000,00
para cada autora, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a contar do evento danoso, ou seja, data da cobrança indevida (02 de agosto de
2018).
A despeito do propalado temor com relação à mal utilizada expressão “indústria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-66.2018.8.26.0352 -Voto no 28715
4
do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais é antes
frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194).
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Quantos serão os consumidores que têm o seu direito violado e efetivamente
buscam o Poder Judiciário para reverter a conduta ilícita? Evidente que o sistema ofertado
favorece o ilícito lucrativo, razão pela qual a conduta da ré não se exaure no plano
estritamente reparatório dos danos materiais. Fazê-lo significaria esvaziar a aptidão da
responsabilidade civil de efetivamente reprimir o ilícito (natureza preventiva e punitiva).
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual a
condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa
de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da
ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir atos
ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua
honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial, constituindo condição
para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Ed. São
Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
É de se revelar que como contratante do fornecedor, o consumidor tem sempre
a expectativa, ao contratar e a cumprir sua parte no contrato firmado, quitando os seus
respectivos pagamentos, que ele seja cumprido; e tal quebra de expectativa, impondo a ele
o custoso ônus de ter que buscar o reconhecimento de seus direitos perante o Judiciário,
além da demora para a solução final, qual seja, o cumprimento integral do contrato ou
eventual rescisão dele, com a devolução de pagamentos, representa indiscutível dissabor a
ser adequadamente indenizado na seara moral.
Mais, creio, é desnecessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-66.2018.8.26.0352 -Voto no 28715
5
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, para
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor fixo em R$
10.000,00, para cada autora, o qual deverá ser corrigido pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso.
Considerando que a ré deu causa à propositura da ação, deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do
montante da condenação, já considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora